Tribunal: TJES
Processo: 5012920-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012920-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO MONTEIRO e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCLUSÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO – REMESSA PARA O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A demanda, inicialmente, foi proposta apenas em face do Município de Cariacica o que atraiu a competência da Vara da Fazenda Municipal. Ocorre que, posteriormente, o Estado do Espírito Santo integrou o polo passivo e, desta forma, o processo deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, em consonância com o disposto non CPC e na Lei Complementar n. 234/02 que instituiu o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

LUIZ ROBERTO MONTEIRO
e
GIRLENE VIEIRA

em face da

r. decisão de fls. 301, proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que nos autos da ação de “ação de indenização por danos materiais e morais” proposta por eles face do
M
UNICÍPIO DE CARIACICA
e, posteriormente incluído o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
declarou sua a incompetência para processar e julgar a demanda em razão do Estado figurar no polo passivo, remetendo o processo para Vara da Fazenda Pública Estadual.

Em suas razões (id. 6459863), o recorrente sustenta que foi indevido o declínio de competência do juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica para o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual.

Contrarrazões nos ids. 6840401 e 6914918 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id n. 7170746) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade não cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
012920-19.2023.8.08.0000.
.

AGRAVANTES: LUIZ ROBERTO MONTEIRO E GIRLENE VIEIRA.

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

LUIZ ROBERTO MONTEIRO
e
GIRLENE VIEIRA

em face da

r. decisão de fls. 301, proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que nos autos da ação de “ação de indenização por danos materiais e morais” proposta por eles face do
M
UNICÍPIO DE CARIACICA
e, posteriormente incluído o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
declarou sua a incompetência para processar e julgar a demanda em razão do Estado figurar no polo passivo, remetendo o processo para Vara da Fazenda Pública Estadual.

Em suas razões (id. 6459863), o recorrente sustenta que foi indevido o declínio de competência do juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica para o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual.

Pois bem.

Na r. decisão recorrida observo que o juízo a quo veiculou o entendimento de que considerando a existência do Estado do Espírito Santo no polo passivo o juízo da Fazenda Municipal é incompetente para processar e julgar a ação.

Dito isso, verifico que a demanda, inicialmente, foi proposta apenas em face do Município de Cariacica o que atraiu a competência da Vara da Fazenda Municipal. Ocorre que, posteriormente, o Estado do Espírito Santo integrou o polo passivo e, desta forma, o processo deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica.

Isso porque a presença do Estado do Espírito Santo no polo passivo atrai a competência absoluta, de natureza constitucional e, nos moldes do art. 64, §1º do CPC pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Além disso, nos termos a Lei Complementar n. 234/02 que instituiu o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo consta que “art. 7º - as Unidades Judiciárias somente poderão ser especializadas pela atribuição de uma ou mais das seguintes competências: [...] III - Fazenda Pública Estadual; IV - Fazenda Pública Municipal [...]”. Além disso dispõe que “art. 63: Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública: [...] III - processar e julgar: [...] as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas”.

Feitas tais consideração e considerando que o art. 39, III, alínea e, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar n. 234/02), dispõe que o Juízo de Cariacica é composto por Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, não há razão para modificar a r. decisão recorrida.

Por tudo isso,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/03/2024:

Acompanho o E. Relator.